Tribunal: CARF
Processo: 10976.000352/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000352/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.279 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
EXIM SERVICOS ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado às instâncias administrativas de julgamento afastar a aplicação da
legislação tributária sob arguição de inconstitucionalidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Incumbe ao sujeito passivo deduzir todas as razões de defesa contra o
lançamento na peça impugnatória, sob pena de preclusão.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A constatação de que a empresa cedente de mão-de-obra deixou de elaborar
folha de pagamento distinta por contratante de serviço enseja a aplicação de
multa por descumprimento de obrigação' acessória nos termos da legislação
vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 02-24.782 – 6a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 445 e ss), verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000352/2009-38
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.279 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000352/2009-38

Trata o presente de auto de infração, emitido em 15 de julho de 2009, com ciência do
sujeito passivo em 23 de julho de 2009, de lançamento de multa no valor de R$
1.329,18 (mil, trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) por ter a empresa
descumprido obrigação acessória conforme prevista na legislação descrita às fls 01 dos
autos.
O auditor fiscal em seu relatório informa, em síntese, que:
Em ação fiscal na empresa foi constatado que a mesma na qualidade de cedente de
mão-de-obra deixou de elaborar folhas distintas para cada estabelecimento, por
empresa contratante de serviços nas competências janeiro e fevereiro de 2005,
agosto a dezembro de 2005, janeiro a agosto de 2006, o que constitui infração ao
disposto no §5° do artigo 31 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Medida Provisória
447, de 17/; 11/2008, combinado com o §5°, do artigo 219, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99;
Tal fato foi constatado pelo exame das notas fiscais de serviços, (cópias anexas) das
Guias de Recolhimento da Previdência Social - GPS com código 2631, das GFIP das
competências acima citadas e das folhas de pagamento (cópias anexas);
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes da penalidade;
Na mesma ação fiscal foram lavrados os seguintes documentos:
(...)
A multa aplicada está capitulada nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e no artigo 283
"caput", §3°, e artigo 373 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 tendo sido
atualizada conforme disposto no inciso V do artigo 8° da Portaria Interministerial
MPS/MF n° 48, de 12 de fevereiro de 2009, publicada no DOU de 13 de fevereiro de
2009;
A empresa, em impugnação apresentada em 24 de agosto de 2009, contesta o feito
fiscal alegando em síntese que:
Tem apenas um CNPJ e sede, sendo sua folha de pagamento unificada, ou seja,
todos os seus funcionários e lançamentos da mesma são feitos em relação a seu
único estabelecimento, sendo totalmente indevida a obrigação de feitura de folha
de pagamento para cada estabelecimento;
Questões atinentes à folha de pagamento devem ser fiscalizadas pela fiscalização
do Ministério do Trabalho não possuindo tal competência o fiscal da Receita
Federal do Brasil;
É facilmente perceptível a desproporcionalidade e injuridicidade da multa
aplicada;
Requer, levando em consideração as argumentações apresentadas, a anulação do
auto de infração abrindo-se prazo para retransmissão de seus dados
previdenciários e tributários.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente,
conforme se verifica na ementa da referida decisão, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DEIXAR A EMPRESA
CEDENTE DE MÃO-DE-OBRA DE ELABORAR FOLHAS DE PAGAMENTO
DISTINTAS POR EMPRESA CONTRATANTE DE SERVIÇO -APLICAÇÃO DE
MULTA-
A constatação de que a empresa cedente de mão-de-obra deixou de elaborar folha de
pagamento distinta por contratante de serviço enseja a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória nos termos da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.279 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000352/2009-38

Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de piso, em 23/12/2009, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 18/01/2010 (e-fls. 452 e ss). Em suma, reitera as mesmas razões de defesa
suscitadas na impugnação ao lançamento; questiona o fato de ter havido atualização da multa
aplicada com base em portaria ministerial, carecendo, pois, de base legal; bem como questiona o
fato de que o débito principal ainda não teria sido efetivamente apurado, deduzindo-se as
retenções feitas.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
O Recorrente deduz razões de inconformismo contra o lançamento, que não foram
objeto da impugnação, a saber: questiona o fato de ter havido atualização da multa aplicada com
base em portaria ministerial, carecendo, pois, de base legal; bem como questiona o fato de que o
débito principal ainda não teria sido efetivamente apurado, deduzindo-se as retenções feitas.
Com efeito, tratam-se de matérias preclusas, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
não sendo passíveis de conhecimento em sede de Recurso Voluntário.
Conheço do recurso quanto às demais matérias, por preencher os requisitos de
admissibilidade.
No mérito, o Recorrente aduz, em sede Recurso Voluntário, no que diz respeito às
matéria conhecidas, as mesmas razões de defesa apresentadas na impugnação ao lançamento, e
que foram enfrentadas e refutadas na decisão recorrida, cujos fundamento, que acolho e adoto
como razões de decidir, seguem transcritos:
Preliminarmente, esclareça-se que dentre as atribuições do auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil para verificação do correto cumprimento das
obrigações estabelecidas no interesse da Seguridade Social, consta na letra
"d" do inciso I, do artigo 6o da Lei 10.593/02, na redação dada pela Lei
11.457/07, o exame dos elementos contábeis, inclusive folha de pagamento,
documento que discrimina por segurado e competência fatos geradores de
contribuição previdenciária. Tratando da fusão dos fiscos, a Lei 11.457. de 16 de
março de 2007, atribuiu competência a Secretaria da Receita Federal do Brasil
para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212. de 24
de julho de 1991, cujo artigo 32 determina que elaboração da folha de pagamento
se faça de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente
da Seguridade Social. Nesse contexto o Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, estabeleceu no §9° do seu artigo 225, que
a folha de pagamento deve ser elaborada mensalmente, de forma coletiva por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços, com a correspondente totalização.
Constata-se, pois a licitude do feito fiscal equivocando-se totalmente o
impugnante quando declara a incompetência da fiscalização da Receita
Federal do Brasil para verificação da folha de pagamento e quando entende
indevido o cumprimento da referida obrigação acessória pelo sujeito
passivo, porquanto tais condutas encontram-se previstas e regulamentadas
na legislação tributária federal supracitada.
Assim, ocorrido o fato gerador da obrigação tributária acessória restou a
autoridade fiscal o dever de lançá-lo o que foi cumprido rigorosamente dentro
dos dispositivos legais existentes aplicando-se a penalidade correlata à infração.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.279 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000352/2009-38

Quanto aos órgãos julgadores de jurisdição administrativa, é de sua competência
exclusiva apenas o exame da conformidade dos procedimentos fiscais com as
normas legais vigentes.
Neste sentido estabelece ainda o Decreto 70.235/72 em seu artigo 26 A, abaixo
transcrito:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009)
Portanto o argumento da defesa quanto à desproporcionalidade na
aplicação da penalidade não será ora apreciado por tratar-se de matéria
estranha ao processo administrativo fiscal.
Ressalte-se, por fim, que não merece consideração o pedido de
retransmissão de dados conforme solicitado pela impugnante uma vez que
tal ação não produz efeitos quanto ao lançamento contido no presente auto
de infração.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das matérias preclusas, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital